Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO. IRPF. CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO AUSENTE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. OBJETO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. Agravo de instrumento interposto pela autora, ora agravante, objetivando reforma da decisão que indeferiu pedido de abatimento de contribuição previdenciária e IRPF sobre valores a receber decorrentes de despesas de exercícios anteriores, objeto do cumprimento de sentença.

III. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o abatimento de IRPF e contribuição previdenciária do valor que a agravante tem a receber decorrente do êxito na ação que condenou o agravado a pagar valores relativos a despesas de exercícios anteriores.

IV. Razões de decidir

5. A Lei n. 7.713/88, de fato, estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, conforme art. 6o, inciso XIV. Ocorre que é necessária a comprovação das enfermidades, bem como que estas se adequam aos ditames legais a fim de isenção, o que não é, no momento, o caso dos autos.

7. Nota-se que, embora tenha apresentado aos autos laudos que indicam enfermidade, não há qualquer menção de que a mesma se adeque aos parâmetros legais para as isenções pretendida. Tal aferição dependeria de dilação probatória, garantindo contraditório e ampla defesa para ambas as partes, o que não é possível nesses autos, uma vez que tratam de objeto diverso já discutido na ação de conhecimento.

8. A agravante deveria ter feito tal solicitação quando do ajuizamento da ação, de modo que o tema fosse devidamente discutido, respeitando as formalidades legais. Caso queira, deverá ajuizar ação própria para tal finalidade.

9. Por fim, ainda que alegue que já possui as isenções, deveria ter acostado aos autos o comprovante consistente no processo administrativo que reconheceu tais benefícios, o que não o fez, como bem observado pelo juízo de origem. Outrossim, não é possível aferir se a mencionada concessão foi anterior aos débitos discutidos nos autos, objeto do cumprimento de sentença.

V. Dispositivo

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários
_______________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inciso I; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV.